Tribunal: TJDFT
Processo: 0732565-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732565-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICAELA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Micaela de Oliveira contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela e manteve o bloqueio da quantia de R$ 2.119,28 (dois mil, cento e dezenove reais e vinte e oito centavos) efetuada em suas contas bancárias. A agravante informa que se encontra no sétimo (7o) mês de gravidez e em situação de vulnerabilidade econômica e social. Alega que os valores bloqueados são essenciais para sua subsistência e para os cuidados com a gestação e o nascimento de sua filha Invoca o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. Argumenta que os valores bloqueados estão muito abaixo do limite legal. Assegura que a jurisprudência consolidou o entendimento de que a proteção conferida pelo art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estende-se a qualquer tipo de conta bancária, inclusive corrente, salário ou investimento, independentemente da origem dos valores. Afirma que a manutenção da penhora viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à maternidade e do direito da criança ao pleno desenvolvimento com saúde e dignidade. Sustenta que o bloqueio efetuado viola a decisão que reconheceu a ilegalidade da penhora proferida pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Agravo de Instrumento no 0712102-07.2024.8.07.0000, que transitou em julgado e possui eficácia vinculante neste feito (Acórdão no 1867420). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 74855087). É o relatório. Decido. Ressalto, de início, que o Agravo de Instrumento no 0712102-07.2024.8.07.0000 (Acórdão no 1867420) mencionado pela agravante não possui relação com o presente processo e refere-se a demanda distinta. Por isso, não tem efeito vinculante nos autos em exame e não pode ser utilizado como fundamento obrigatório para a reforma da decisão agravada. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. A limitação à constrição judicial encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem pela possibilidade da mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade, todavia, estão previstas legalmente e de maneira expressa. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O cumprimento de sentença em análise refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais. O Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). O Superior Tribunal de Justiça concedeu interpretação extensiva à regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil ao consignar que a quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada é impenhorável, seja em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp no 2.151.856/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/3/2023, DJe: 16/3/2023) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a outros ativos, desde que comprovado que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial no julgamento dos Recursos Especiais no 1.660.671/RS e no 1.677.144/RS. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia. Não há evidência de que os rendimentos da agravante ultrapassem o limite legal. A quantia bloqueada é inferior a quarenta (40) salários mínimos e inexiste comprovação de abuso, má-fé ou fraude da agravante. O débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção à impenhorabilidade, razão pela qual o bloqueio efetuado deve ser desfeito. Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da natureza das verbas envolvidas. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator